Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-93.2020.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001581-93.2020.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: FLORICEA FRANCA GONCALVES

Advogado(s)
:
YURI ALVES BASTOS, NILTON LOPES BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. CRITÉRIO DE SINISTRALIDADE E REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DESPROPORCIONAL DAS PRESTAÇÕES. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA E NULIDADE DOS REAJUSTES. CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001581-93.2020.8.05.0228
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada FLORICEA FRANCA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
apenas para reformar a forma de repetição do indébito, nos termos do voto da relatora.

Salvador, ______ de __________________________ de 2023.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora